Tribunal: TJMT
Processo: 1004370-17.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004370-17.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ANA DANIELA DE MIRANDA SILVA - CPF: 689.414.201-72 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOAO GOBBO NETO - CPF: 041.610.751-62 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO CREFISA S.A. - CNPJ: 61.033.106/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 37.679.449/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAPEVA RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA. - CNPJ: 09.154.383/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO), RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A - CNPJ: 05.032.035/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO) – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – MULTA DIÁRIA (
ASTREINTES
) – ART. 537 DO CPC – FIXAÇÃO EM VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL – AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO TEMPORAL – RISCO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE TETO – MEDIDA QUE NÃO DESCARACTERIZA A NATUREZA COERCITIVA – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA DA MULTA AO PERÍODO MÁXIMO DE 30 (TRINTA) DIAS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As
astreintes
possuem natureza coercitiva, destinando-se a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, devendo ser fixadas em patamar suficiente para desestimular a inércia, sem ensejar enriquecimento indevido. Mantém-se o valor diário arbitrado quando proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Todavia, a ausência de limitação temporal pode ensejar obrigação excessiva, justificando a fixação de teto razoável. Recurso parcialmente provido, apenas para limitar a incidência da multa diária ao prazo máximo de 30 (trinta) dias.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1004370-17.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADA:

ANA DANIELA DE MIRANDA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga
, lançada nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento) no 1113013-77.2025.8.11.0041, ajuizada por
ANA DANIELA DE MIRANDA SILVA,
que
indeferiu
a tutela de urgência, por entender ausentes, naquele momento, os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, destacando a necessidade de prévia manifestação dos credores e da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

Na mesma oportunidade, com base no princípio da cooperação processual, o Juízo determinou a intimação das instituições financeiras demandadas para que, no prazo de 20 (vinte) dias, juntassem aos autos todos os contratos e documentos referentes aos créditos mantidos com a autora, bem como planilha atualizada do débito, fixando multa diária no valor de R$200,00 (duzentos reais) para o caso de descumprimento, sem estipulação de limite máximo. Ainda, determinou a posterior apresentação, pela parte autora, de plano de pagamento individualizado, como etapa antecedente à designação da audiência de conciliação.

Inconformado, o
Banco do Brasil S.A.
interpôs o presente agravo, sustentando, em síntese, a desproporcionalidade da multa diária fixada sem qualquer limitação temporal ou teto máximo, afirmando que a medida, tal como estabelecida, pode gerar ônus excessivo e desvirtuar a finalidade coercitiva das astreintes.

Assevera que não se opõe à obrigação de exibir os documentos determinados, insurgindo-se apenas quanto à forma de imposição da penalidade.

Com base nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de suspender a exigibilidade da multa diária ou, subsidiariamente, para que seja desde logo fixado limite máximo razoável.

Comprovado o recolhimento do preparo no Id. 344210387.

O almejado efeito suspensivo foi
deferido
, por esta Relatora, em 05/02/2026, conforme decisão de Id. 344646855.

Em contraminuta, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a adequação da multa fixada, destacando que se trata de medida indispensável à efetividade do processo de superendividamento, sendo a exibição documental condição essencial para a elaboração do plano de pagamento e preservação do mínimo existencial (Id. 349605361).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da adequação da multa cominatória (
astreintes
) fixada pelo Juízo de origem, especificamente quanto à ausência de limitação temporal ou de teto máximo para sua incidência, em decisão que determinou a exibição de documentos no âmbito de ação de repactuação de dívidas fundada na Lei do Superendividamento.

Consoante se extrai dos autos, o magistrado singular determinou que as instituições financeiras, dentre elas o agravante, apresentassem, no prazo de 20 (vinte) dias, os contratos e demonstrativos atualizados dos débitos, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), sem estipulação de limite máximo.

Contra o
decisum
, o agravante sustenta, em síntese, que a penalidade, tal como fixada, revela-se desproporcional, porquanto desprovida de limitação temporal, podendo ensejar ônus excessivo e desvirtuamento da natureza coercitiva da medida.

Ressalta, contudo, não se opor ao cumprimento da obrigação de exibir os documentos.

Pois bem. As
astreintes
, previstas no art. 537 do Código de Processo Civil, possuem natureza eminentemente coercitiva, destinando-se a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta judicialmente, assegurando a efetividade da tutela jurisdicional.

Nessa perspectiva, sua fixação deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a estabelecer valor suficiente para desestimular a resistência injustificada, sem, contudo, ensejar enriquecimento sem causa da parte adversa ou impor ônus desproporcional ao obrigado.

No caso em exame, o valor diário fixado — R$ 200,00 (duzentos reais) — mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, especialmente considerando o porte econômico da instituição financeira agravante e a natureza da obrigação imposta, consistente na exibição de documentos que se encontram sob sua exclusiva esfera de disponibilidade.

De outro lado, assiste razão ao agravante quanto à necessidade de limitação temporal da penalidade.

Isso porque a ausência de qualquer limitação, seja temporal, seja por teto máximo, pode, em determinadas hipóteses, conduzir à formação de passivo desproporcional em relação à obrigação principal, desvirtuando a finalidade coercitiva da multa e transformando-a em instrumento de caráter punitivo, o que não se coaduna com a sistemática do artigo 537 do CPC.

Embora seja possível a revisão da multa a qualquer tempo, nos termos do § 1o do referido dispositivo legal, a fixação prévia de limites razoáveis revela-se medida que melhor atende aos postulados da segurança jurídica, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.

Ademais, a limitação temporal não compromete a eficácia da medida coercitiva, uma vez que o prazo estabelecido deve ser suficiente para compelir o cumprimento da obrigação, especialmente quando esta consiste na apresentação de documentos que se encontram sob controle do próprio devedor.

Nesse contexto, entendo adequado e suficiente fixar o limite máximo de incidência da multa diária em
30 (trinta) dias
, período que se revela razoável para assegurar a efetividade da ordem judicial sem gerar onerosidade excessiva.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
MULTA COMINATÓRIA. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO TEMPORAL E VALORATIVA. DESPROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE TETO MÁXIMO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação de repactuação de dívidas fundamentada na Lei do Superendividamento, determinou à instituição financeira a exibição de documentos e contratos, bem como a apresentação de planilha atualizada do débito, sob pena de multa diária de R$ 200,00, sem fixação de limite temporal ou valor máximo. O agravante não contesta a legitimidade da determinação de exibição documental, mas insurge-se especificamente contra a ausência de teto para a incidência da penalidade pecuniária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a multa cominatória fixada para compelir instituição financeira ao cumprimento de obrigação de exibir documentos em ação de superendividamento deve observar limitação temporal ou valorativa, à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

III. Razões de decidir

3. A exibição de documentos em ações de repactuação de dívidas constitui condição essencial para o desenvolvimento válido do processo, sendo imperativo decorrente do princípio da cooperação processual e do microssistema de tutela do superendividado instituído pela Lei n.o 14.181/2021, que pressupõe transparência e colaboração dos credores.

4. As astreintes possuem natureza coercitiva, destinando-se a compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial, devendo ser fixadas em valor suficiente para desestimular a inércia, sem ensejar enriquecimento sem causa da parte adversa, em observância ao art. 537 do Código de Processo Civil.

5. O valor diário de R$ 200,00 fixado pelo juízo de origem mostra-se adequado e proporcional ao porte econômico da instituição financeira agravante, não se revelando, por si só, excessivo ou desproporcional.

6. A ausência de limitação temporal ou de valor global para a incidência da penalidade acarreta risco potencial de gerar passivo desproporcional à obrigação principal, desvirtuando a natureza do instituto e violando os postulados da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.

7. A boa técnica processual recomenda que, desde a fixação da multa, sejam estabelecidos parâmetros claros, conferindo maior segurança jurídica às partes, sem esvaziar a eficácia coercitiva da medida, desde que estabelecida em patamar razoável.

8. A limitação da incidência da multa ao período de 40 dias, perfazendo o montante máximo de R$ 8.000,00, mostra-se adequada e suficiente ao caso concreto, possuindo densidade econômica apta a penalizar eventual desídia da instituição financeira, sem converter-se em fonte de lucro indevido para a parte agravada.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A multa cominatória fixada para compelir instituição financeira ao cumprimento de obrigação de exibir documentos em ação de superendividamento deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo necessária a fixação de limite temporal e valorativo para evitar desproporcionalidade e enriquecimento sem causa. 2. A limitação da multa não esvazia sua eficácia coercitiva quando estabelecida em patamar razoável, podendo o magistrado adotar outras medidas coercitivas caso o teto seja atingido sem o cumprimento da obrigação."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 537 e § 1o; CDC, art. 104-B; Lei n.o 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1016190-12.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 23/06/2025”
(N.U 1004319-06.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2026, Publicado no DJE 01/04/2026)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA. DESATIVAÇÃO UNILATERAL DE CONTA EM REDE SOCIAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA E DE CONTRADITÓRIO PRÉVIO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
MULTA COMINATÓRIA SEM LIMITAÇÃO TEMPORAL. NECESSIDADE DE ESTABELECIMENTO DE LIMITE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a reativação de perfis da agravada nas plataformas Instagram e Facebook, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), sem estabelecer limite temporal para sua incidência.

2. A agravada teve suas contas nas redes sociais desativadas sem justificativa específica ou oportunidade de defesa prévia, sendo informada apenas genericamente sobre suposto descumprimento das diretrizes da comunidade.

3. A agravante sustenta que a suspensão decorreu de violação aos Termos de Uso e Diretrizes da Comunidade, que a imposição judicial de reativação viola a livre iniciativa e liberdade contratual, e que a multa cominatória sem limitação é desproporcional.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência que determina o restabelecimento das contas de rede social desativadas; e (ii) estabelecer se a multa cominatória fixada sem limitação temporal é proporcional e razoável.

III. Razões de decidir

5. A relação estabelecida entre usuário e plataforma digital é de consumo, aplicando-se a teoria finalista mitigada, diante da evidente vulnerabilidade técnica, jurídica e informacional do usuário frente à plataforma.

6. A determinação de reativação das contas não representa violação à livre iniciativa ou à liberdade contratual, mas sim a garantia de observância dos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e do devido processo legal nas relações privadas.

7. A agravante não demonstrou, de forma específica e fundamentada, qual teria sido a violação aos Termos de Uso praticada pela agravada que justificasse a desativação de suas contas.

8. O valor diário da multa cominatória (R$ 1.000,00) não se mostra desproporcional, considerando a natureza da obrigação imposta, a capacidade econômica da agravante e a necessidade de garantir a efetividade da decisão judicial.

10. A ausência de limitação temporal da multa pode gerar situação de manifesta desproporcionalidade, sendo necessário estabelecer um teto máximo para sua incidência.

11. As astreintes possuem natureza eminentemente coercitiva, destinando-se a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação específica, e não a gerar enriquecimento sem causa do credor ou a assumir caráter punitivo desproporcional.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso parcialmente provido para limitar a incidência da multa cominatória a 30 (trinta) dias.

Tese de julgamento: "1. A desativação unilateral de conta em rede social, sem motivação específica e sem prévio contraditório, configura falha na prestação do serviço. 2. As astreintes possuem natureza coercitiva e não punitiva, sendo razoável a limitação de sua incidência temporal para evitar desproporcionalidade e enriquecimento sem causa."
(N.U 1000101-32.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026, Publicado no DJE 12/03/2026)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DE CADASTROS DE INADIMPLENTES – PROVA DE QUITAÇÃO DO DÉBITO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES – DECISÃO FUNDAMENTADA –
MULTA COMINATÓRIA – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DE PRAZO PARA O CUMPRIMENTO, MODULAÇÃO TEMPORAL E LIMITAÇÃO DO VALOR MÁXIMO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A decisão que defere tutela provisória de urgência, quando devidamente motivada e alicerçada em elementos que revelem a probabilidade do direito alegado e o risco de dano irreparável, atende aos requisitos do art. 300 do CPC e não padece de nulidade por ausência de fundamentação.

Comprovado, em sede de cognição sumária, que o débito foi regularmente quitado antes da inscrição do nome do agravado em cadastro de inadimplentes, mostra-se legítima e proporcional a tutela que determina sua exclusão imediata dos referidos registros.

A negativação indevida do nome de pessoa física que atua como empresário, cujas atividades dependem da preservação de crédito e confiança no mercado, configura situação de urgência que autoriza o provimento jurisdicional antecipatório, dada a gravidade dos efeitos que podem decorrer da inscrição indevida.

A imposição de multa diária (astreinte) encontra respaldo legal, funcionando como instrumento legítimo para garantir a efetividade da decisão judicial.

É admissível a modulação da multa cominatória para ajustar seus efeitos aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixando-se prazo para cumprimento da obrigação, limite temporal de incidência e teto para o valor acumulado, sem prejuízo de futura majoração, a critério do juízo de origem, em caso de descumprimento reiterado”

(N.U 1009776-53.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 23/06/2025)

Assim, preserva-se, de um lado, a natureza coercitiva da medida, e, de outro, evita-se a formação de obrigação pecuniária desproporcional, em observância aos princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para limitar a incidência da multa diária ao período máximo de 30 (trinta) dias, mantendo-se, no mais, a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026